Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704469-13.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAMOS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ RAMOS DA SILVA e marconi medeiros marques de oliveira contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o Distrito Federal afirma haver excesso de execução de R$ 6.567,01 (seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e um centavo) à vista dos seguintes argumentos: A coisa julgada exequenda, expressamente, estipulou a TR como índice de correção monetária, o que não foi respeitado nos cálculos apresentados pelo Exequente e que resultou num excesso de R$ 6.567,01. Um vez que a coisa julgada estipulou a TR como índice de correção monetária, não pode esse ser alterado pelo Exequente. O STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1495146, já decidiu pela necessidade de preservação da cosia julgada sobre correção monetária [...] No ID no 111385966 a credora se manifestou contrariamente à impugnação. É a exposição. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o Distrito Federal busca o reconhecimento do excesso de execução partindo da premissa de que deve ser respeitada a coisa julgada, não sendo possível que se amolde a condição dos autos às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados considerando o que já fora fixado em decisão sobre a qual se operou a coisa julgada. No caso dos autos, observa-se a sentença acostada aos autos no ID no 105723438 julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos: (...) A partir de recurso de embargos de declaração, o citado ato processual foi modificado no seguinte ponto: (...) Interposto o recurso de apelação, sobreveio o seguinte acórdão: (...) Nesse contexto, tem-se que não se pode buscar alterar a coisa julgada no intento de amoldá-la às disposições de decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, sob pena de se ferir o princípio da segurança jurídica. Ademais, observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Assim, ACOLHO a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução de R$ 6.567,01 (seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e um centavo) e DETERMINAR que a balisas de juros e correção monetária devem ser aquelas fixadas no título executivo que fundamenta o presente cumprimento de sentença. CONDENO a credora ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico, a saber: R$ 6.567,01 (seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e um centavo). Encaminhem-se os autos ao Contador para atualização dos cálculos. (...)” Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. Preparo recolhido (32642930 e 32642931). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa do Agravado, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator